Tribunal: TJDFT
Processo: 0031555-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ATRASO NO CRONOGRAMA. TERMOS ADITIVOS. CONSENSUALIDADE. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESEQUILÍBRIO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. A equação econômico-financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço, que deve estar presente ao momento em que se firma o ajuste e na sua execução. O efeito principal desse postulado contratual é o de propiciar às partes a oportunidade de restabelecer o equilíbrio toda vez que de alguma forma mais profunda for ele rompido ou, quando impossível o restabelecimento, ensejar a própria rescisão do contrato.
II. Consoante o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional previsto nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, principalmente quando se puder extrair, dos demais elementos contidos nos autos, conclusão diversa daquela apontada pela prova técnica.
III. Verificando-se que todos os termos aditivos ao contrato administrativo foram confeccionados consensualmente pelas partes para manter a equação econômico-financeira do contrato, com discriminação de valores e novos prazos de execução e expressa anuência do contratado às modificações realizadas, mediante sua prévia solicitação, muitas vezes com a ressalva da ausência de ônus para Administração, eventual erro na mensuração dos custos de administração não encontra abrigo na teoria da imprevisão.
IV. O ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), coibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva.
V. Ainda que ausente cláusula em contrato administrativo (artigos 54 e 55, III da Lei no 8.666/93), incidem juros de mora sobre os valores pagos em atraso, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e enriquecimento sem causa da Administração.
VI. A matéria referente à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é de ordem pública, conhecível de ofício, mormente quando a sentença é silente a respeito.
VII. O STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplina a atualização monetária das condenação impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, porque incapaz de capturar a variação dos preços, assinalando que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a inflação.
VIII. No que se refere aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade da regra de aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, mantendo hígido, nesta extensão, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
IX. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o, ambos do art. 85 do CPC. Não sendo líquida a sentença condenatória da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
X. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e à remessa necessária.